Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-51.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO PENAL. NATUREZA NÃO CONDENATÓRIA. EFEITOS DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS. PROVA NECESSÁRIA PARA OUTRO PROCESSO EM CURSO. AFASTADO O PERDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que declarou a extinção da punibilidade, dado o cumprimento integral da transação penal (ID 50159838) e decretou o perdimento de parte dos bens, em favor da União, apreendidos durante a instrução processual.
2. Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Em suas razões recursais, o apelante sustentou a impossibilidade da decretação do perdimento dos bens apreendidos por não constar expressamente no acordo de concessão da transação penal a perda de tais objetos em favor da União. Requereu a restituição dos itens 1 a 6 do AAA. no 32/2022 - DEAM (ID 50159695).
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 51303410).
5. No caso em exame, os bens apreendidos tratam-se de: 1) 1 (uma) arma de fogo e respectivas munições; 2) 2 (dois) pen drives; 3) 1 (um) HD externo; 4) 2 (dois) cartões de memória; 5) 1 (um) celular); 6 1 (um) notebook. A sentença de origem determinou a devolução da arma de fogo e munições, decretando o perdimento dos bens eletrônicos sob a justificativa de que estes "serviram como instrumentos para a prática do crime, e inclusive contêm os arquivos de vídeo e imagem descritos em laudo pericial". O recorrente requer, liminarmente, a expedição de alvará de levantamento da arma de fogo e munição, eis que determinada pelo Juízo de origem, sendo a questão incontroversa, e pugna pela revisão do julgado quanto à decretação de perdimento dos demais bens listados acima nos itens 2 a 6.
6. Em que pese a extinção da punibilidade em razão do cumprimento da transação penal e a ausência de inclusão da perda de bens quando da proposta elaborada pelo Ministério Público, observa-se que o conteúdo das mídias e demais instrumentos eletrônicos também constituem instrumento de prova da ação penal no 0701710-34.2022.8.07.0014, em curso perante o 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília.
6. Nesse contexto, inviável tanto o perdimento dos bens, quanto a restituição destes durante a tramitação processual da ação penal supracitada, acerca da qual ainda resta pendente a produção de provas e análise dos laudos periciais elaborados.
7. Considerando o encerramento do presente procedimento, cabível a revogação do perdimento dos itens eletrônicos em favor da União. Contudo, os mesmos não devem ser ressarcidos, por ora, ao aqui apelante, devendo ser vinculados aos autos em curso perante o Juizado de Violência Doméstica, os quais deverão ter destinação final determinada por aquele Juízo, ao final da tramitação processual.
8. Quanto à restituição da arma de fogo, acerca da qual não foi determinado o perdimento do bem, observando a informação trazida aos autos no sentido de que foram recentemente revogadas todas as medidas protetivas decretadas no âmbito da ação no. 0700974-16.2022.8.07.0014, cabível sua restituição ao apelante, cuja providência de expedição de alvará deve ser adotada pelo Juízo de origem quando do retorno dos autos àquela instância, não sendo observada nenhuma urgência para que tal medida seja realizada de forma excepcional por esta instância revisora.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Afastada a determinação de perdimento dos bens descritos nos itens 2 a 6 do Auto de Apreensão. no 32/2022 - DEAM (ID 50159695). Contudo, indeferida a restituição de tais eletrônicos ao apelante, sendo determinada a vinculação dos bens apreendidos nestes autos à ação penal no 0701710-34.2022.8.07.0014, em curso perante o 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, responsável pela destinação de tais itens, ao final da tramitação processual daqueles autos.
9. Determinada à Secretaria desta Turma que expeça ofício ao 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília para ciência do julgado, sem prejuízo à adoção das medidas administrativas necessárias, pelo Juízo de origem, para comunicação e tramitação da vinculação dos bens de 2 a 6 (itens eletrônicos) do AAA. no 32/2022 - DEAM (ID 50159695) à ação penal no 0701710-34.2022.8.07.0014. Os procedimentos relativos à restituição da arma de fogo e munições (item 1 do auto de apreensão), deverão ser adotados pelo Juízo de origem quando do retorno dos autos àquela instância.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.